Tribunal: TCU
Processo: 040.651/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1.414/2017  Plenário (Relator Ministro-Substituto André de Carvalho), prolatado nos autos do TC-010.448/2017-9.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1414/2017-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto André de Carvalho), prolatado nos autos do TC- Processo 010.448/2017-9 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. André Luiz Martins Vieira, Antônio Carlos da Silva, Vicente de Paula Armond de Melo, bem como das Sras. Eliane Cristina Fagundes, Luma Stefane Matos de Araújo e Rosana Bianco Vasconcelos, expedindo-se-lhes quitação; 9.2. com fulcro no art. 9o da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Amazonas que a não realização de diligência junto à Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. para que esclarecesse os termos de sua proposta afrontou aos subitens 7.8, 11.8 e 11.16 do Edital de Concorrência 04/2016; 9.3. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Sesi/AM; e 9.4. encerrar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.